Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO SEGUNDO RÉU. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS.
1. Configura inovação recursal a inclusão, em sede de apelação, de teses não deduzidas na origem, razão pela qual não se conhece do recurso nesses pontos.
2. O recolhimento do preparo recursal pelo apelante constitui ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e impedindo sua apreciação.
3. Constatada a renúncia do patrono do segundo réu, devidamente assinada por ele, o magistrado deveria ter providenciado a sua intimação pessoal para a regularização da representação processual, nos termos dos arts. 76 e 112 do CPC.
4. A sentença proferida sem a prévia intimação da parte para constituir novo advogado caracteriza nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do vício.
5. Reconhecida a nulidade, restam prejudicadas as demais questões recursais relativas ao mérito.
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada prejudicada. Sentença anulada de ofício.